Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME IRREGULAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO SOB O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência.
2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.
3. Considerando as peculiaridades do agravante e seu poder econômico, a estipulação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$10.000,00 (dez mil) à título de astreinte mostra-se razoável e proporcional para compelir o banco a realizar a baixa do gravame irregular realizado no veículo da agravada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.